Tribunal: TCU
Processo: 021.436/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7618/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 70/2022, promovido pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet/RJ), com vistas à contratação de empresa especializada na implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão de frota para manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças, acessórios, equipamentos, lavagem e transporte por guincho de veículos; Considerando presentes todos os requisitos de admissibilidade, de modo que a representação deve ser conhecida; Considerando que o certame foi revogado em 13/10/2022 (peça 8); Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 9; Considerando que apesar de haver plausibilidade jurídica em um dos itens questionados, em face da revogação do certame pela Administração, os elementos constantes dos autos permitem, desde já, a avaliação quanto ao mérito da presente representação como prejudicada, em virtude da perda do objeto, e, também, prejudicado o pedido de cautelar do representante, por perda do seu objeto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III, 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno do TCU, e no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la prejudicada por perda de objeto; em considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, por perda de objeto; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 9) ao Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 021.436/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Yan Elias (478626/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.